Tribunal: TJPA
Processo: 0804832-21.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804832-21.2024.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado por biometria facial restou validamente comprovada; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

O banco não comprova a regularidade da contratação, pois os contratos juntados carecem de elementos de autenticação, como assinatura eletrônica, captura de selfie, geolocalização ou comprovação de transferência bancária.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A vulnerabilidade do consumidor impõe às instituições financeiras dever redobrado de cautela na contratação eletrônica.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gera dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da privação de recursos de subsistência.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e atende ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

A restituição em dobro é cabível, conforme o entendimento firmado no julgamento do EAREsp 676.608/STJ, bastando a violação da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0804832-21.2024.8.14.0201

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS, OAB/SP Nº 336.353
APELADO: FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA

ADVOGADO:
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo de nº 11261491324, nº 127654011 e nº 1271491320, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

b
)
CONDENAR o BANCO AGIBANK S.A, a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos (nº 11261491324, nº 127654011 e nº 1271491320
)
, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
;

c) CONDENAR o BANCO AGIBANK S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Apresentada as contrarrazões no Id. 24764401.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
(Id. 26148964).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de Mérito: DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

De início, afasto a preliminar de falta de interesse de agir. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O interesse processual do Apelado é evidente a partir do momento em que alega a existência de descontos indevidos em seu benefício, surgindo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a solução do conflito.

Do Mérito

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados pelo Apelado através de biometria facial.

O Banco Apelante defende a legitimidade do procedimento, afirmando que a assinatura digital via reconhecimento facial é um meio seguro e idôneo para formalizar negócios jurídicos. Todavia, os documentos juntados no momento da contestação aos autos (documentos IDs:
24764375
,
24764373
e
24764374
), referentes à cópia do contrato ora questionado não consta a assinatura eletrônica do recorrido, nem mesmo a captura de selfie ou identificação de ID ou geolocalização descritas no recurso de apelação. Da mesma forma, não há prova da transferência dos valores via TED.

Assim, da análise dos autos se revela que a documentação apresentada pelo Apelante é insuficiente para comprovar a efetiva e consciente manifestação de vontade do Apelado. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e reiterado nas contrarrazões, o banco não trouxe "documento demonstrando a autenticidade e identificação das assinaturas eletrônicas atribuídas à parte requerente".

A vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de transação exige da instituição financeira um dever de cuidado redobrado, devendo ser capaz de demonstrar, de forma inequívoca, todo o processo de contratação, o que não ocorreu no caso em tela.

A relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação (art. 14 do CDC). Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe.

DOS DANOS MORAIS

Configurada a falha na prestação do serviço, com a realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário do Apelado, verba de natureza alimentar, o dano moral é manifesto, que independe de comprovação do abalo sofrido, pois a angústia e a preocupação decorrentes da privação de parte dos parcos recursos destinados à subsistência são presumidas.

O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica do ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (EAREsp 676.608), firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, ao efetuar descontos com base em um contrato cuja validade não conseguiu demonstrar, o banco violou a boa-fé objetiva. Assim, a devolução em dobro dos valores é devida, conforme determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025